Tribunal: TJDFT
Processo: 0708056-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO DO DIREITO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. INGRESSO À LIDE. DEFERIMENTO.
1. A sucessão processual ocorre pela alteração da titularidade do direito buscado em juízo.
2. A certeza quanto a cessão do direito ao crédito objeto da execução de título extrajudicial viabiliza o ingresso à lide do cessionário em substituição ao exequente originário.
3. Deu-se provimento ao recurso.